Tribunal: TJPA
Processo: 0800746-66.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800746-66.2022.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BREVES

PROCURADOR: CARLOS EDUARDO RESENDE DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SÁUDE. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO APELANTE DE GARANTIR TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. PLEITO PELA REFORMA DAS
ASTREINTES
. PARCIALMENTE PROVIDO. LIMITADO O TETO DA MULTA DE MODO A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800746-66.2022.8.14.0010 APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CUMULATIVA DA COMARCA DE BREVES/PA
, nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido Liminar de Tutela de Urgência
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face do ora apelante, cujo
decisum
possui o seguinte teor (Id.13274192):

“(...)Isto posto, torno definitiva a tutela antecipada e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
extinguindo o
PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do
art. 487, I, do CPC
, para condenar os réus, solidariamente, a providenciarem realização do procedimento de colecistectomia com especialista em gastroenterologia, para tratamento de outras colelistíases (CID 10: K808) e colecistite, sem outras especificações (CID 10: K819) da paciente SELMA ALVES DA SILVA, em Hospital especializado, seja no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, ou mesmo para qualquer Instituição de Saúde particular da Federação com estrutura para o tratamento, disponibilizando, inclusive, meio de transporte adequado ao seu quadro de saúde. (...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação (ID n. 13274197), alegando que a forma pela qual o Poder Público deve garantir o direito à saúde está condicionada a políticas sociais e econômicas, o que faz crer que qualquer atuação nesse sentido deva se dar de forma global e não individual, e, além disso, deve atender aos planos orçamentários traçados na Constituição Federal.

Aduz ainda que as medidas coercitivas têm como função precípua o constrangimento psicológico do agente, de forma a forçá-lo a aderir ao Direito, garantindo a autoridade das decisões judiciais. Esta é a finalidade do instituto. A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, no entanto, não parece ser capaz de atingir tal objetivo, esvaziando de sentido a norma.

Assevera que o valor fixado a título de
astreintes
se mostra desproporcional, sendo ainda inadmissível a execução provisória, em respeito ao regime de precatórios.

Por fim, requer o total provimento do recurso.

No ID n. 13274206,
CONTRARRAZÕES
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 4º, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, limitou a ratificar todos os termos das contrarrazões pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 13885089)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da sentença emanada pelo Douto Juízo de origem que condenou o réu a realizar procedimento de colecistectomia com especialista em gastroenterologia, para tratamento de outras colelistíases (CID 10 : K808) e colecistite, sem outras especificações (CID 10: K819) da paciente SELMA ALVES DA SILVA, em Hospital especializado, seja no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, ou mesmo para qualquer Instituição de Saúde particular da Federação com estrutura para o tratamento, disponibilizando, inclusive, meio de transporte adequado ao seu quadro de saúde.

Ab initio
, não há o que se falar em perda de objeto, quando dos autos se extrai que somente fora garantido ao interessado após a judicialização do pleito. Logo, permanece necessário o prosseguimento do feito.

Ademais, como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1290183 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do Estado do Pará, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

No tocante a fixação de astreintes, entendo que não há que se falar nesse momento em sua reforma, pois nítida a necessidade de compelir o Estado ao cumprimento da determinação judicial de maneira urgente, pois de grande evidência é a necessidade da interessada, mostrando-se, nesta análise, o patamar fixado pelo Juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (um mil reais) diários proporcional e adequado ao caso concreto.

Todavia, alinhado a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, estabeleço o teto limite para as
astreintes
em R$ 100.000,00 (cem mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito.

Sobre a possibilidade de bloqueio de valores para a garantia de tratamento de saúde, vejamos o posicionamento já pacificado nos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - FILA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - IMPOSSIBILIDADE DE ESPERA - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO - DIREITO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
.

1. A Constituição da Republica garante a todos a tutela dos direitos à saúde, mediante acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua efetivação (artigo 196 da Constituição da Republica).

2. É responsabilidade do ente público o fornecimento de cirurgias imprescindíveis ao adequado tratamento do paciente.

3. Dado à urgência do procedimento cirúrgico e à impossibilidade de se aguardar a fila de espera do SUS, confere concretude ao direito à saúde a imposição ao ente público da realização da referida cirurgia de forma imediata.

4.
De acordo com entendimento firmado pelo STJ, é possível impor multa ao erário quando do não cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em provimento judicial, bem como cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.21.109726-6/001 - COMARCA DE UBÁ - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE (S): ESTADO DE MINAS GERAIS - AGRAVADO (A)(S): MARIA DE FATIMA DA SILVA

(TJ-MG - AI: 10000211097266001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS.
Entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que em casos excepcionais, o sequestro de verbas nos cofres públicos é medida eficaz para garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como forma de concretizar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde.
Inexistência de afronta ao princípio da menor onerosidade, pois, apesar de recomendável, não se exige a prévia determinação de busca e apreensão dos bens para que se proceda ao bloqueio, cabendo ao magistrado, em cada caso, optar pela medida que melhor confira eficácia à tutela de urgência concedida. O entendimento consolidado na Súmula 178 deste ETJ é no sentido de que, sendo ineficaz outro meio de coerção do obrigado, deve ser determinada a apreensão dos valores necessários à garantia do cumprimento da obrigação: Para o cumprimento da tutela específica de prestação unificada de saúde, insere se entre as medidas de apoio, desde que ineficaz outro meio coercitivo, a apreensão de quantia suficiente à aquisição de medicamentos junto à conta bancária por onde transitem receitas públicas de ente devedor, com a imediata entrega ao necessitado e posterior prestação de contas. Manutenção da decisão agravada. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00087643820218190000, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 20/04/2021, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. BLOQUEIO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTS. TEMA 84 DO STJ. 1- A Decisão agravada que defere o bloqueio de valores no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a ser realizado nas contas pertencentes ao Estado do Pará, como forma de garantir o direito a saúde da paciente, considerando o descumprimento de decisão anteriormente imposta; 2- É possível a determinação de sequestro de verbas públicas por descumprimento de obrigação imposta (REsp repetitivo 1069810/RS); 3- O direito à saúde deve ser prestigiado, prevalecendo sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública; 4- Não configurada ofensa ao princípio da não surpresa insculpido no art. 10, do CPC, pois a possibilidade do bloqueio por recalcitrância foi advertida pelo magistrado em decisão anterior proferida quando da primeira notícia de descumprimento da medida; 5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e negar provimento, mantendo a decisão que determinou o bloqueio de R$70.000,00 (setenta mil reais) nas contas do Estado do Pará, para viabilizar o tratamento de saúde da agravada. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/07/2019 a 05/08/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08005081920188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/07/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2019)

Nessa esteira de raciocínio, entendo ser legítimo o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de tutela que visa prestação de saúde, não havendo o que se falar em reforma da decisão ora fustigada.

Inexiste nos autos, notícias de execução provisória do valor das astreintes, destarte, mostrando-se inócua a alegação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para estabelecer como teto limite das
astreintes
o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023